Tribunal: TJMT
Processo: 1007193-96.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007193-96.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZINETE LEITE DA SILVA - CPF: 042.487.391-51 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUZINETE LEITE DA SILVA - CPF: 042.487.391-51 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO - SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL IN RE IPSA – DÉBITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o valores cobrado.

3- A suspensão de energia elétrica, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.

65853070 - Pág. 1
), onde figura como parte contrária LUZINETE LEITE DA SILVA
, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) que há prova nos autos, que a irregularidade no medidor, e a autora, agravada se beneficiou com a irregularidade da medição, sento justa a cobrança referente a recuperação de consumo, alega que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito (ii) defende a regularidade/legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo, da coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado ao processo; (iii) Aduz que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução no 414/2010 – ANEEL, sem a necessidade de retirar o equipamento de medição.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação, bem como a reversão da verba honorária e de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (id. 76001986 - Pág. 1), levanta preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade, no mais pela manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA -IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – MULTA DIÁRIAOBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CARATER COERCITIVO -AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. 2 - Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor. 3 - A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem devido procedimento evidencia a ocorrência de danos morais. 4 - Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. V – Nesse sentido, fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 6 - O arbitramento de multa diária é cabível em ações de obrigação de fazer, no entanto, o objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim fazê-lo cumprir com a obrigação na forma específica, in casu, para que se abstenha de incluir ou excluir o nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito - SPC e SERASA, nos termos do artigo 461, § 5o, do CPC.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, a Concessionária energisa S.A ora apelada levanta em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que o autor/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil. A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório. Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que em 02/07/2019, a empresa elétrica apalada procedeu com inspeção junto a Unidade Consumidora 6/2000931-2. Entretendo, analisando detidamente os autos observo que em decisão liminar o juízo a quo, determinou a intimação da empresa/apelada, para que esta providenciasse o restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (Id. 65853017 - Pág. 1), e na contestação a própria apelada afirmou que procedeu a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC da apelante, tendo em vista ao inadimplemento da fatura aqui questionada, foi juntada uma carta de comunicação de irregularidade (65853050 - Pág. 1), um demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo, bem como, o termo de ocorrência e inspeção, a qual identificou um suposto desvio de energia, sem a devida assinatura da parte/apelante. Dessa forma, é evidente que não existe prova de qualquer irregularidade. Entretanto, mesmo sem a devida apuração e emissão de laudo técnico indicando o erro no registro do consumo, empresa apelada emitiu fatura de débito referente eventual. Assim, notadamente tem-se que houve violação ao princípio do devido processo legal, pois, não obstante a ré ser concessionaria publica, não presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que inexiste prova da realização de pericia técnica, e da apuração de qualquer irregularidade. Não bastasse, é imperioso que a empresa elétrica respeitando a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2o removeu a UC para realização de pericia técnica junto ao Inmetro : “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; Entretanto, não há noticia da existência de laudo pericial apontando qualquer irregularidade. Sendo assim, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu ensejo às cobranças hostilizadas, em inobservância ao disposto no art. 373, II do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, não se deve olvidar que, além da legislação setorial e dos dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota de seu artigo 5o, LV: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da recuperação de consumo em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda. Tais circunstâncias evidenciam a irregularidade da fiscalização empreendida pela empresa elétrica apelante, e eivam de inexigibilidade o débito apurado na ocasião. Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).” (TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no Num. 69022994 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 02/12/2020 15:05:13 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBRZMKYFBT DJE 20/09/2018). Ainda, “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014) Dessa forma, a nítida a falha da empresa requerida e a inexistência do débito. Quanto aos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora antes da apresentação da contestação, (id. 59869963 - Pág. 1), noticiou a suspensão do seu fornecimento elétrico. Da mesma, observo que a concessionária/apelada não se pronunciou a determinação judicial para o restabelecimento da energia elétrica na UC da apelante, o que reforça que de fato houve a citada suspensão. Assim, evidente a existência de dano moral aplicável ao presente caso, razão pela qual, passo a quantifica-lo. Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014) Com relação ao valor da reparação, lembro que esta deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. A propósito do assunto, destaco a seguinte jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (Ap 73922/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). Ainda, “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 07/STJ. (...) 3. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da Num. 69022994 - Pág. 6 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 02/12/2020 15:05:13 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBRZMKYFBT proporcionalidade. 4. No presente caso, não há motivos para rever a decisão ora agravada, de modo que deve ser mantido o valor da indenização, fixado pelas instâncias ordinárias em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no AREsp: 214523 RS 2012/0165565-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)” Por fim, no que tange à multa por descumprimento denominado “astreinte”, não se pode perder de vista que ela não tem por finalidade promover qualquer tipo de indenização ou benefício à parte em prol de quem é fixada, mas, sim, de compelir a parte a quem foi determinado o cumprimento de determinada obrigação que, efetivamente, a implemente para dar efetividade a decisão judicial. Em outras palavras, trata-se de medida cominatória de constrição contra a parte que recebeu a ordem judicial, cujo valor diário, fixado pelo juiz, durará enquanto permanecer a inadimplência. Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais, os quais fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos a parte da sentença, e com juros de mora a partir da citação. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Cumpra-se. Desembargador: Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r =

No caso presente, o pedido indenizatório foi formulado com base em suposta falha na prestação de serviço pela concessionária/agravante, referente a inclusão do nome da agravada no rol de inadimplentes, por dívida oriunda de suposta fatura exorbitante no valor de R$3.347,47, que segundo alega a parte agravada, ser ilegal.

Por sua vez, a Concessionária/agravante ao invés de refutar as alegações da agravada, limitou-se em arguir pela ausência de nexo causal, alegando irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte agravada, que restou devidamente demonstrada através de registro fotográfico, e a agravada se beneficiou com a atitude ilícita, sento justa a cobrança referente a recuperação de consumo.

Entretanto, para sustentar sua tese, a concessionária/agravante não desincumbiu de seu ônus, ao não demonstrar nos autos acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura ora questionada, se houve alguma avaliação no aparelho, tal procedimento sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO REVISIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas”. (Ap 145613/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (Ap 105398/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017)

Todavia, mesmo que comprovado o suposto desvio de energia, não seria plausível imputar o ato ao apelado, uma vez que somente é possível a imposição do débito decorrente da violação da unidade consumidora quando apurado e comprovado por pericia oficial que tal dano foi ocasionado pela consumidora, fato não demonstrado nos autos.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Provejo o recurso, mas arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o dano moral.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto da 2a vogal e igualmente, reduzo o valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE e RELATOR)

Anote-se, para que não paire dúvidas no futuro, que o valor arbitrado para o dano moral é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

EM 17 DE MARÇO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.